Tribunal: TJMT
Processo: 1029449-45.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029449-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLE MOLINARI PEREZ - CPF: 036.188.671-31 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂMIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029449-45.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ABERTO - PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp nº 1339436/SP).

Não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029449-45.2021.8.11.0041

Apelação nº 1029449-45.2021.8.11.0041

Apelante
: DANIELLE MOLINARI PEREZ

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
DANIELLE MOLINARI PEREZ.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais, proposta por
DANIELLE MOLINARI PEREZ
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação

(Id. 136109701): Sustenta a ilegalidade da cobrança. Afirma que a requerida não demonstrou a origem do débito. Aduz que a concessionária não comprovou a contratação da UC 1015078-7 pela autora. Assevera que é dever do credor efetuar as baixas e a consequente retirada dos dados dos órgãos de proteção ao crédito. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 136109710).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029449-45.2021.8.11.0041

Apelação nº 1029449-45.2021.8.11.0041

Apelante
: DANIELLE MOLINARI PEREZ

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Narra a parte autora que é titular da Unidade Consumidora n° 2129176-0. Afirma que foi surpreendida com a inscrição de protesto cartorário em seu nome pela concessionária requerida, por um suposto débito no valor de R$322,81. Aduz que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação, para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que a concessionária requerida trouxe aos autos gravação de ligação telefônica, na qual a autora confirmou ser titular de três unidades consumidoras junto à requerida, uma delas situada no endereço Rua dos Lírios, nº 525, Bairro Jardim Cuiabá (UC nº 1015078-7).

Assim, nota-se que a requerente possuía um débito no valor de R$322,81 na UC nº 1015078-7, referente ao consumo de energia do mês de julho de 2019, com vencimento em 26/08/2019.

Contudo, a autora não comprovou o pagamento da fatura de energia dentro do prazo.

Sabe-se que a orientação jurisprudencial é no sentido de que, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, é de se aplicar a regra do art. 26 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências.

Dispõe o referido art. 26 da Lei nº 9.942/1997:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
POR QUALQUER INTERESSADO
, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.

No caso em questão, verifica-se que o protesto da dívida foi regular, porquanto realizado quando a autora estava, de fato, inadimplente.

Assim, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, se não houver pactuação em contrário, como no caso, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. Veja a orientação do STJ em sede de Recurso Repetitivo:

“
CANCELAMENTO DE PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997
, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida,
SALVO INEQUÍVOCA PACTUAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO, INCUMBE AO DEVEDOR, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR OCANCELAMENTO DO PROTESTO
.

2. Recurso especial não provido." (STJ, REsp 1339436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10.09.2014, DJe 24.09.2014).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PROTESTO REGULAR.

PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO DO DEVEDOR. ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97
.

1.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE CABE AO DEVEDOR promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo 26 da Lei n.º 9.492/97.

2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no REsp 1414249/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03.03.2015, DJe 10.03.2015).

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO LEGÍTIMO – BAIXA – ÔNUS DO DEVEDOR - ART. 2º DA LEI N. 6.690/79 E DA LEI N. 9.492/97- MATÉRIA PACIFICADA EM PROCESSO REPETITIVO - RESP N. 1339436/SP - RECURSO PROVIDO.
Ao devedor incumbe a baixa do protesto mediante apresentação do respectivo título quitado, ou a carta de anuência expedida pelo credor, ou a prova da recusa injustificada deste em fornecê-la, sendo descabida a indenização por danos morais se tal providência não foi adotada.
(TJMT - N.U 1004596-28.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

4
RECURSO INOMINADO –
TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO – ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO -DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT - N.U 1017191-94.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE - CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – RECUSA DO RÉU EM FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO – INICIAL INSTRUÍDA COM DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ENVIADA PELO BANCO - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade civil do credor por manter o protesto, mesmo com a quitação posterior, exige a comprovação de que ele se negou a entregar o título ao devedor ou a prestar a sua anuência ao cancelamento.
(TJMT - N.U 1028828-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022